Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708398-05.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração face ao acórdão de ID 32488901, em virtude de omissão quanto ao pedido de retirada do julgamento da pauta virtual, para inclusão em pauta presencial, a acarretar cerceamento de defesa. O embargante alega que o feito foi julgado sem a possível participação do patrono da parte recorrente, a despeito do deferimento prévio de pedido de inclusão em pauta ordinária presencial ou por videoconferência. Requer, assim, o respectivo saneamento. RELATEI. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com razão o embargante, haja vista que houve pedido para inclusão em pauta presencial (ID 32200513), o que foi deferido, conforme ID 32266324, não obstante não houve observância quanto a decisão que determinou a retirada do processo da pauta virtual, sendo o processo julgado em sessão virtual. Assim, para se evitar alegação posterior de cerceamento de defesa sem a participação do patrono do embargante que pediu a sustentação oral, acolho os embargos para determinar o rejulgamento do processo, que deverá ser incluído na próxima sessão de julgamento presencial por videoconferência. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios e determino a inclusão dos autos na próxima sessão de julgamento presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF